Tribunal: TJBA
Processo: 8138710-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138710-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: TERESA MARSELLE MASCARENHAS SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO CONFIGURAM FORTUITO EXTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, movida por passageiro menor representado por sua genitora, em razão de cancelamento de voo e sucessivas falhas no serviço de transporte aéreo, culminando em condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o cancelamento do voo em razão de condições meteorológicas configura excludente de responsabilidade;
(ii) saber se os fatos relatados caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais;
(iii) saber se o valor fixado pela sentença é adequado às peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de condições meteorológicas adversas não configura fortuito externo, sendo risco inerente à atividade econômica exercida.
4. Os autos demonstram que o passageiro menor e seus acompanhantes enfrentaram uma série de transtornos: confinamento em ônibus por mais de 40 minutos, embarque sob chuva intensa sem suporte a passageiro convalescente, longa permanência em aeronave sem climatização e ausência de informações claras, culminando em atraso superior a nove horas no trajeto Guarulhos/Salvador.
5. Tais circunstâncias configuram manifesta falha na prestação do serviço e violação ao dever de assistência previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC.
6. A jurisprudência pátria reconhece que o dano moral, em casos como o presente, é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo.
7. O valor arbitrado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de falha, a hipervulnerabilidade do autor (menor de idade) e a função pedagógica da condenação.
8. A tese de prevalência da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o CDC não se aplica aos danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, devendo prevalecer as normas de proteção ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, sendo inaplicável a excludente de força maior quando o evento decorre de risco próprio da atividade.
2. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com sucessivos transtornos, ausência de assistência e exposição de passageiro menor a situação constrangedora, configura dano moral presumido.
3. O valor de R$ 10.000,00 é adequado às peculiaridades do caso, não comportando redução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 406, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.376.307/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23.10.2023; TJPR, Apelação Cível 0003138-90.2019.8.16.0194, Rel. Des. Gilberto Ferreira, 8ª Câm. Cível, j. 13.02.2023; TJMT, RI 1000019-73.2023.8.11.0107, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 11.09.2023; TJMG, Embargos de Declaração 5025112-98.2020.8.13.0145, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câm. Cível, j. 29.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8138710-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e como apelados
TERESA MARSELLE MASCARENHAS SILVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator